Tribunal: TJDFT
Processo: 0744620-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744620-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOMAR DE SOUZA NOGUEIRA, ALESSANDRA MARIA MACHADO AGRAVADO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO Nada a prover quanto à renovação do pedido de sustentação oral (ID 22817439), porquanto o mencionado requerimento já foi indeferido pelas razões de ID 22817439. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator